Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ADALBERTO ARAUJO ARAGÃO em face de decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em pretensão autuada sob o no 0733979-732019.8.07.0001, proposta em desfavor de FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, concedeu parcialmente o pedido de tutela em caráter liminar. Em suas razões recursais, narra ter sido vítima de fraude na contratação de um investimento. Acrescenta que para contratação teve que contrair empréstimos em bancos, com desconto em folha. Afirma ser necessária a imediata disponibilização de valores para quitação antecipada dos empréstimos. Discorre sobre operação criminal realizada pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro que efetuou o bloqueio de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e sobre a possibilidade de levantamento imediato da quantia necessária ao pagamento dos empréstimos contraídos. Defende a necessidade de suspensão dos descontos realizados em folha. Busca, liminarmente, a disponibilização do valor de R$ 93.966,75 para quitação antecipada dos empréstimos, bem como a suspensão das parcelas e dos descontos em folha até que sejam disponibilizados valores para quitação dos débitos. Comprovante de recolhimento das custas no id 16067881. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Sobre a possibilidade de imediato levantamento dos valores investidos, não merece reparos a decisão agravada. É de fato imprescindível a formação do contraditório para apurar os exatos contornos da fraude narrada na petição inicial, ainda que se tenha verificado aparente prejuízo financeiro decorrente da prática de ato ilícito por parte da agravada. Dessa forma, ao determinar a reserva de valores junto ao juízo carioca (no qual tramita feito de natureza criminal em que se sequestrou quantia na conta das agravadas diante da aparente contumácia na prática de crimes), assegurou-se o resultado prático de hipotética sentença que reconheça o dever de ressarcimento. Cabe destacar que o pretendido e imediato levantamento dos valores investidos (sem que sequer seja assegurado o contraditório e a instrução probatória) apresenta risco de dano inverso à agravada. Sobre o pedido subsidiário, é incabível a pretensão de suspensão do pagamento mensal dos valores contratados junto a instituições bancárias para custeio do seu investimento. Os empréstimos foram contratados livremente, não foram apontados quaisquer vícios na formação dos respectivos contratos e os bancos credores sequer integram o polo passivo da demanda destes autos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Comunique-se o d. juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do NCPC. Desnecessária a intimação da agravada, não citada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator